Tribunal: STF
Processo: Rcl 39363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DO RECIFE/PE. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO EM PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI’S Nº 1.150, 3.395-MC E 2.135-MC. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município do Recife/PE, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000791-42.2015.5.06.0004, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI’s nº 1.150, 3.395 e 2.135-MC.
    2. Segundo narra o reclamante, Edson José Trajano de Santana ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do Município, pleiteando o recebimento dos depósitos do FGTS atinentes ao período da contratação, iniciada sem a realização prévia de concurso público, anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988. 
    Relata que a sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS dos últimos 30 (trinta) anos. 
    Consoante anota, o Juízo reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho, ao afastar implicitamente a Lei Municipal nº 15.335/1990 - que promoveu a alteração do regime jurídico de celetista para estatutário. 
    Sustenta, porém, que desde o julgamento da ADI nº 2.135-MC quando foram suspensos os efeitos da EC nº 19/1998, não se admite a contratação, pela Administração Pública Direta, pelo regime da CLT.
    Defende que a decisão impugnada infringiu a autoridade das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal aos julgamentos das ADI’s nº 3.395-MC e 2.135-MC, ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide, bem como “ao impor o regime jurídico celetista junto ao regime estatuário já instituído pelo Município de Recife por lei própria”. 
    Assevera, ainda, que a Corte reclamada reputou inconstitucional a conversão do regime celetista para estatutário, confundindo conversão de regime jurídico com conversão de emprego em cargo público. Expõe que, na ADI nº 1.150, este Supremo Tribunal Federal apenas se limitou a julgar a inconstitucionalidade da conversão automática de empregos em cargos públicos sem a prévia aprovação em concurso, nada dispondo sobre o regime jurídico aplicável, pelo que também vulnerado este paradigma.
    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido “cassando e declarando a nulidade absoluta do acórdão reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no processo”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A via estreita da reclamação constitucional (arts. 102, I, “l”, e 103- A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. No julgamento da ADI 3.395-MC, esta Suprema Corte sedimentou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, na redação ofertada pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, “não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Eis o teor da ementa de aludido julgado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    3. No caso em tela, a Corte reclamada entendeu que a instituição de regime jurídico único no âmbito do ente federativo não convola em vínculo estatutário o contrato trabalhista de servidor contratado sem concurso público em data anterior à Constituição da República de 1988, à consideração de que tal requisito é essencial à investidura em cargo ou emprego público, na forma do art. 37, II, da Constituição Federal. O ato reclamado está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedentes de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar Recurso Extraordinário com Agravo nº 906.491/DF, concluiu que se insere na competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações visando à obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob regime da CLT, restando inaplicável, na hipótese, os precedentes formados na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 (Tema 853). Por outro lado, a Suprema Corte, ao examinar o Recurso extraordinário com Agravo nº 709.212/DF, concluiu pela inconstitucionalidade com efeitos ex nunc do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", destacando a modulação dos efeitos da decisão. (Tema 608). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.
    4. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vista à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395-MC. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, cujas razões de decidir adoto como integrantes da justificação desta decisão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à atual Constituição. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 17654 ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016)
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensa violação ao entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395 MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela cognoscível em sede de reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.11.2014) 
    5. Registro, por relevante, a decisão desta Suprema Corte proferida na ADI nº 1.150, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 17.4.1998, no que afasta do alcance da transposição automática de regimes os servidores celetistas que não ingressaram nas funções mediante concurso público. Extraio do voto condutor do acórdão:
    “A expressão impugnada ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformados em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida, a servidores que não são concursados e que, ou também não foram estabilizados por força do dispositivo no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso público para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT. Consequentemente, é relevante a fundamentação jurídica do pedido de liminar quanto a essas expressões, estando de outra parte, como tem entendido esta Corte em casos análogos, presente o requisito da conveniência de sua suspensão” (ADI 1150 MC, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 26.5.1995).
    6. Por derradeiro, ao julgamento da ADI nº 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal apenas suspendeu a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/1998. Dessa forma, ficou preservada, até o julgamento do mérito da citada ação direta, o texto constitucional originário, que determinou a instituição de regime jurídico único pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
    7. A decisão liminar na ADI nº 2.135, portanto, não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade i) dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, e tampouco, ii) de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Suprema Corte: Rcl 16458 AgR-ED, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 07.11.2017 e Rcl 19837 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 28.4.2016. 
    8. No mesmo sentido da inviabilidade da reclamação, colho as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações análogas a presente: Rcl 33202 ED/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.02.2019; Rcl 33231 MC/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.02.2019; Rcl 33214/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.02.2019; Rcl 32181 MC/MA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2018, Rcl 33442/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.02.2019, e Rcl 39364, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2020/PE, esta última assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA EM 1981, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.150, 2.135-MC E 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    9. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora